Tribunal: STF
Processo: AI 607204
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA
   A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA.
        A
   expedição de precatório relativo à parcela incontroversa não
   viola o disposto no artigo 100, §§ 1º e 4º, da Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.